Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737729-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargadas: Luciene Pereira Queiroz Luciene Rios Lucila Carrera Lucilene Antônio Ribeiro Lucilene da Silva Lucinele de Sousa de Oliveira Lucilene Feitosa de Sousa Lucilene Regis Ferreira Lucilene Rodrigues Lucila Cabral de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelas embargadas (Id. 43546122). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator